Tribunal: TCU
Processo: 039.925/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração na Instrução Normativa-TCU 81/2018, que dispõe sobre a fiscalização dos processos de desestatização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto de alteração na Instrução Normativa-TCU 81, de 20 de junho de 2018, com o objetivo de aprimorar a qualidade das deliberações desta Corte de Contas, tornando regra a solicitação dos comentários do gestor pela unidade técnica, nos processos de desestatização, previamente à proposição de determinação ou recomendação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 73 a 84 do Regimento Interno, em: 9.1. aprovar o projeto de Instrução Normativa, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.